Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719015-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELISSANDRA REGINA PAIVA BARBOSA RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO OCULTO. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. ERRO DE CÁLCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de prova testemunhal. 2. Se a autora alegou mudança na destinação dos imóveis, chamou para si o ônus de provar tal alegação (art. 373, inciso I, do CPC). 3. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 4. A Lei no 9.514/97 prevê mecanismos próprios para a dissolução do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia e para o equacionamento patrimonial dela decorrente, não restando configurado o inadimplemento pela construtora, não há de se falar em rescisão contratual. 5. Não havendo o inadimplemento contratual, não há de se falar em reparação por danos morais, cabendo ao postulante da indenização demonstrar a existência de outros fatos, que, somados ao descumprimento dos devedores do contratante, comprovem a ofensa aos direitos da personalidade. 6. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa, porque poderia ter servido de convencimento para mudança na decisão do magistrado que agiu claramente de forma contrária ao conjunto probatório constante nos autos; b) artigos 444 do Código de Processo Civil, e 182 e 475, ambos do Código Civil, ao argumento de que, no presente caso, não lhe foi informado, previamente à contratação, do vício oculto nos imóveis em discussão, caracterizado por problemas com infiltrações ou vazamento de água que lhe causaram prejuízos financeiros e os quais justifica a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante; c) artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista que somente comprou os imóveis em razão de propaganda enganosa promovida pela recorrida; d) artigos 927 do Código Civil, 373 do CPC, 2o, 3o e 6o, todos do CDC, por entender que a recorrida deve ser responsabilizada a indenizar a recorrente pelos prejuízos causados, uma vez que restou demonstrada a relação de consumo entre as partes e a sua hipossuficiência caracterizada pela impossibilidade de comprovar o vício oculto se não for deferida a inversão do ônus da prova. Assevera que os valores por ela pagos não foram contabilizados corretamente, havendo necessidade de produção de perícia contábil, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam dirigidas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32448920). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 e 373, ambos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 6o, inciso IV, do CDC, porque a Corte Superior assim tem se manifestado “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao mencionado malferimento aos artigos 444 do CPC, 182, 475 e 927, todos do CC, 2o, 3o e 6o, todos do CDC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No tocante aos alegados vícios ocultos, o laudo pericial não apontou vícios relacionados aos vazamentos e infiltrações nas unidades 406 e 408 (ID no 25025157 - Pág. 56)” bem como que “não havendo o inadimplemento contratual não há de se falar em reparação por danos morais, cabendo ao postulante da indenização demonstrar a existência de outros fatos, que, somados ao descumprimento dos devedores do contratante, comprovem a ofensa aos direitos da personalidade” (ID 27692558), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à tese de que os valores por ela pagos foram contabilizados a menor. Isso porque “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam dirigidas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32448920). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025